Tribunal: TJSP
Processo: 9000320-39.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR – Medida objetivando obrigar Sindicato profissional a se "abster de comandar, incentivar ou, por qualquer forma, realizar passeatas ou manifestações nas vias de circulação da Cidade de São Paulo, por onde trafegam veículos automotores, abstendo-se também de interromper ou prejudicar a normal fruição do trânsito, tanto para manifestação do próximo dia 19.03.2010 como para outras

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR – Medida objetivando obrigar Sindicato profissional a se "abster de comandar, incentivar ou, por qualquer forma, realizar passeatas ou manifestações nas vias de circulação da Cidade de São Paulo, por onde trafegam veículos automotores, abstendo-se também de interromper ou prejudicar a normal fruição do trânsito, tanto para manifestação do próximo dia 19.03.2010 como para outras futuras, de qualquer natureza, até decisão final", e assim também informar os manifestantes, filiados ou não, no sentido de cumprirem a obrigação – Medida justificada pela reiterada, clara e comprovada conduta de não cumprimento dos acertos previamente realizados com as Autoridades públicas responsáveis, de não ser impedido o trânsito importantes avenidas da cidade pelas quais havidas as passeatas – Impedimentos reiterados, demonstrados – Perigo de dano irreparável demonstrado – Sentença que julga procedente a ação, mantida.

Apelação não provida.